Tribunal: STF
Processo: ARE 1502216
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 18, p. 1-9) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ANIMUS ASSOCIATIVO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA REQUISITOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. 1. Não há nenhuma ilegalidade a macular a prova obtida por meio da quebra de sigilo de dados no aparelho celular apreendido, cuja decisão mostra-se fundamentada (art. 93, IX, CF). 2. Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, bem como da existência do animus associativo entre os acusados, ou seja, o ajuste prévio e duradouro para a difusão de drogas na região, não há que se falar em absolvição. 3. Não há como reconhecer a causa especial de diminuição da pena (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), por não preencherem os requisitos previstos no referido artigo. 5. Apesar da natureza da droga (cocaína), a quantidade não é elevada, a ponto de justificar o aumento da pena-base. Assim, deve ser reduzida. 6. Diante da redução da pena do acusado para 8 (oito) anos e por não ser reincidente, impõe-se a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 18, p. 8) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 26, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 32, p. 1-16), no qual se sustentou violação “ao inciso LVI, do art. 5º, e inciso IX do art. 93 ambos da CF” (eDOC 32, p. 4). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 30, p. 1-29).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 38-39). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 39, p. 1-3), da qual transcrevo:



    “(...) Prima facie, verifico que o juízo de admissibilidade a ser exercido, in casu, é negativo. 



    No que tange ao art. 5º, LVI, da CF, sua análise esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, notadamente, no que pertine à alegação de nulidade em decorrência de suposta ilicitude de provas (cf. STF, 2ª T., HC 193881 ED-AgR1 , Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/11/2022). E isso, de forma hialina, impede o trânsito do recurso extraordinário. 



    Já em relação ao art. 93, IX, da Carta Magna, pertinente à ‘obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais’, verifica-se o alinhamento entre o acórdão e a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema 339), Logo, não há como conferir trânsito ao recurso extraordinário, nesse particular, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    Isto posto, por um lado, deixo de admitir o recurso extraordinário, e por outro, nego-lhe seguimento.” (eDOC 39, p. 2-3)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 43, p. 1-13), do agravo em recurso especial (eDOC 42, p. 1-26), bem como do agravo interno (eDOC 44, p. 1-10).



    O Órgão Especial do TJ/GO negou provimento ao agravo interno (eDOC 53, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.564.725/GO (eDOC 69, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOC 96, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 102, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 210.973/GO 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 39, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente